Tribunal: TJDFT
Processo: 0719879-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. DEVER. INFORMAÇÃO. CODESHARE. RESPONSABILIDADE. VOO. CANCELAMENTO. DANOS MORAIS. QUANTUM. RAZOABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa aérea em que, argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, requer seja afastada sua condenação ao pagamento de indenização, a título de danos morais e, subsidiariamente, pugna por sua redução.
3. Ab initio, é de se reconhecer, de ofício, a preliminar de ilegitimidade passiva da agência de viagens ( CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A), pois, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limite à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014). Na presente demanda, o serviço prestado pela empresa de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo, e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. Destarte, não há razão jurídica para que a aludida empresa seja responsabilizada pela alegada falha na prestação do serviço a cargo da empresa aérea, tendo em vista que a sua responsabilidade está limitada à compra e venda dos bilhetes. Nesse sentido, reconhecida, de ofício, a preliminar de ilegitimidade passiva da corré CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, excluindo-a do processo.
4. Preliminar de ilegitimidade da empresa aérea. A petição inicial narrou adequadamente os fatos relevantes e deduziu pedido coerente com a causa de pedir em relação à ré, ora recorrente, inexistindo vícios que impeçam a sua compreensão. Quanto à legitimidade passiva, esta deve ser apreciada em abstrato, conforme a teoria da asserção e, no caso, foram narradas as condutas, a legitimar a sua inclusão no pólo passivo, tendo em vista que os bilhetes aéreos adquiridos referem-se a voos operados pela própria empresa ré, conforme se infere do ID 14363229. Saber se ela deve ou não ser responsabilizada civilmente é matéria que interessa ao mérito da ação, e não às condições da ação abstratamente consideradas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A empresa recorrente não questiona os fatos apresentados pela autora, limitando-se a sustentar que o voo reclamado não faz parte de suas operações aéreas e a alegar a inexistência de danos morais indenizáveis.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. Companhias aéreas que utilizam o compartilhamento de voo na modalidade codeshare para ampliar seus serviços, mediante voos operados por companhias diversas, em acordo de cooperação, figuram-se no conceito de fornecedores, conforme dispõe o art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que integrantes da cadeia de consumo.
8. Em consequência, ao lucrar com a sua atividade e participar da cadeia de prestação de serviço em face do consumidor, a ré, ora recorrente, responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção a teoria do risco do proveito econômico (art. 7o, parágrafo único do CDC), razão pela qual o atraso e/ou cancelamento de voo da empresa parceira não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o parágrafo único do art. 7o do CDC, todos os participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços respondem, solidariamente, pela reparação dos danos causados ao consumidor.
9. Evidencia-se que a autora foi submetida à falha no dever de informação adequada e precisa, conforme exigência do inciso III do art. 6o do CDC, porquanto não foi informada do cancelamento do voo e necessitou antecipar seu retorno, frustrando as expectativas da viagem.
10. Incontroversa, pois, a relação jurídica entre as partes e a inequívoca falha na prestação dos serviços.
11. A reparação por dano moral não alcança somente a dor e o sofrimento, mas também o abalo, e pode corresponder a uma compensação pelo incômodo e pela perturbação gerados por situações que extrapolam a normalidade, devendo servir como punição do ofensor, a fim de desestimular a prática de condutas da mesma natureza.
12. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado a título de danos morais amolda-se ao conceito de justa reparação.
13. Sentença reformada para excluir a corré CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A do processo, mantendo-se, no mais, os demais termos da r. sentença. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa (art. 55, da Lei 9099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).